Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714109-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Os advogados dos apelantes farão sustentação oral (IDs 66395141 e 66406823). À secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES